Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-97.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Havendo o agravante manifestado-se1 após o julgamento do recurso especial que manejara, tendo a Corte Superior de Justiça, provendo aludido recurso, determinado o retorno dos autos a este tribunal para reexame dos embargos de declaração que interpusera, diga a agravada, em 05 (cinco) dias, sobre a pretensão declaratória, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 47055987 (fl. 1.275).